Tribunal: TJMT
Processo: 8010360-49.2016.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 8010360-49.2016.8.11.0086
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum
Recorrente: IVONETE FERREIRA LUIS
Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NEGATIVAÇÃO. DÉBITO ORIUNDO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL E ORIGEM DO DÉBITO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO E ENVIO DE TED PARA CONTA BANCÁRIA. CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL. RECORRENTE NÃO CONTESTA A ASSINATURA. COBRANÇA DEVIDA. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência do débito sub judice (R$ 1.211,14).
Pretensão recursal é a reforma da sentença para declarar inexistente o débito discutido nos autos e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.
Parte recorrente que aduziu, em síntese, na inicial, que não possui débitos junto a recorrida que dê ensejo a referida negativação.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez, no presente caso.
No caso dos autos, a recorrida comprovou a relação contratual entre as partes que deu ensejo ao débito negativado por intermédio dos seguintes documentos apresentados, à menção da: “ficha-proposta de abertura de conta, assinado pela recorrente, que consta em anexo a declaração emitida pela prefeitura de Nova Mutum declarando que a requerente exerce o cargo de agente comunitário de saúde (Id. 38637977); cópia do documento pessoal da recorrente; cédula de crédito bancário constando o empréstimo de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a ser pago em 72 parcelas de R$ 325,24 (trezentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) e autorização para consignação em folha, também assinado pela recorrente (Id. 38637979; e, extrato bancário com o registro da entrada do valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) na conta da requerente, oriundo do empréstimo realizado em 21.05.2013 (Id. 38637976).”
O recorrente não nega a assinatura do contrato e dos documentos apresentados pela recorrida, bem como que não apresentou os comprovantes de pagamento dos valores que a recorrida alega estarem inadimplidas e, portanto, não há que falar em negativação indevida.
Comprovado o inadimplemento da obrigação, a inclusão do nome do recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, constitui exercício regular de direito.
Premissas e conjunto probatório robusto com contrato assinado e cópias de documentos pessoais, extrato demonstrando a liberação do valor objeto do empréstimo na conta e demais documentos, que forçam reconhecer a existência de negócio jurídico como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
Recurso conhecido e Desprovido.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[IVONETE FERREIRA LUIS - CPF: 895.719.911-04 (RECORRENTE), REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA - CPF: 314.548.011-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020